Tribunal: TJDFT
Processo: 0718254-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. CRÉDITO NÃO HABILITADO APÓS HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NÃO OBRIGATÓRIO. INCABÍVEL A EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTES DE HABILITADO O CRÉDITO DA EXEQUENTE NO JUÍZO EM QUE TRAMITA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A homologação de plano de recuperação judicial não obriga o Juízo, onde tramita o cumprimento de sentença, à extinção do feito quando o crédito ainda em litígio não estiver habilitado no Juízo Universal.
2. No caso, a empresa em recuperação judicial exige a extinção do cumprimento de sentença enquanto o crédito da exequente/agravada ainda não está no Juízo Universal onde tramita a recuperação. Contudo, não é possível a extinção do feito antes de habilitado o crédito no Juízo Universal.
3. Não é obrigatória à parte exequente habilitar o crédito em trâmite, via cumprimento de sentença, quando a empresa executada tiver homologado o plano de recuperação judicial.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.